Tribunal: TJPA
Processo: 0034481-41.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0034481-41.2013.8.14.0301

APELANTE: JANETE DE FATIMA SOUZA CASCAES MACIEL, VAGNER UCHOA MACIEL

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO Nº 0034481-41.2013.8.14.0301

Origem: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADO: VAGNER UCHOA MACIEL, representado no ato por, JANETE DE FÁTIMA SOUZA CASCAES MACIEL

RELATORA: Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo interno em apelação. Plano de saúde. Negativa de cobertura de hemodiálise. Inovação recursal. Ilegitimidade passiva afastada. Dano moral in re ipsa. Manutenção da condenação.

I. Caso em exame

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da operadora de plano de saúde, mantendo sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura de tratamento de hemodiálise indispensável à sobrevivência do beneficiário, fixada em R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é possível o exame da preliminar de ausência de interesse de agir, suscitada apenas em sede de agravo interno; (ii) saber se a Unimed Belém é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; (iii) saber se a negativa de cobertura de hemodiálise configura mero inadimplemento contratual ou gera dano moral in re ipsa, bem como se o valor fixado é adequado.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ausência de interesse de agir não pode ser conhecida, por configurar inovação recursal, ausente apreciação na apelação e na decisão monocrática, sob pena de supressão de instância.

4. A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ. À luz da teoria da aparência, as cooperativas integrantes do sistema Unimed respondem solidariamente perante o consumidor, sendo legítima a presença da Unimed Belém no polo passivo.

5. A negativa de cobertura de hemodiálise a paciente portador de doença renal crônica, tratamento indispensável à sobrevivência, ultrapassa o mero descumprimento contratual e viola o direito fundamental à saúde (CF/1988, art. 196) e a dignidade da pessoa humana.

6. O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, dispensando prova do prejuízo concreto, diante da gravidade da conduta e do risco imposto à vida do paciente.

7. O valor de R$ 5.000,00 mostra-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa.

8. O agravo interno não se presta à rediscussão de matéria já decidida, exigindo demonstração específica de erro ou ilegalidade, o que não ocorreu.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

Configura inovação recursal a suscitação de preliminar não deduzida em apelação nem apreciada na decisão monocrática, vedado seu exame em agravo interno.

As cooperativas integrantes do mesmo sistema de plano de saúde respondem solidariamente perante o consumidor, aplicando-se a teoria da aparência.

A negativa injustificada de cobertura de tratamento essencial à sobrevivência do paciente gera dano moral in re ipsa, sendo devida indenização fixada segundo os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à unanimidade
, em
conhecer do recurso

e negar provimento
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Vistos os autos

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão monocrática (id 31370185) que conheceu e negou provimento ao seu recurso de apelação. A decisão agravada manteve a sentença de primeiro grau que condenou a operadora de saúde ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura de tratamento de hemodiálise.

Em suas razões, a Agravante suscita os seguintes pontos: a)- Preliminar de Falta de Interesse de Agir: sustenta a carência de ação do autor, argumentando que não houve pretensão resistida, uma vez que não teria ocorrido o prévio requerimento administrativo para a cobertura do tratamento; b)- Preliminar de ilegitimidade: Reitera a tese de que a Unimed Belém é parte ilegítima para figurar no polo passivo uma vez
que o contrato da autora fora celebrado unicamente com a UNIMED MACAPÁ só poderia realizar qualquer ato, com explícita autorização por parte da outra requerida; c)-
Inexistência de Ato Ilícito e Dano Moral: Defende que a conduta da operadora pautou-se estritamente nas cláusulas contratuais e na legislação vigente (Lei nº 9.656/98), não restando configurado qualquer ato ilícito que ensejasse o dever de indenizar; d)- Afastamento do Dano In Re Ipsa: Argumenta que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral presumido, exigindo-se a prova de efetivo abalo psicológico ou ofensa à dignidade, o que não teria sido demonstrado nos autos.

Requereu, ao final, o conhecimento e provimento do agravo para reforma da decisão monocrática agravada e provimento da apelação interposta pela agravante.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id 32782618).

É o relatório, pelo que passo ao julgamento do feito (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

Procedo ao juízo de admissibilidade, identificando que o recurso é tempestivo, adequado, preparado e preenche os pressupostos processuais de admissibilidade.

Consigno inicialmente que o agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC, devolve ao órgão colegiado a matéria decidida monocraticamente, cabendo ao agravante o ônus de demonstrar o desacerto dos fundamentos do julgado unipessoal.

No mérito, adianto que a insurgência da agravante não prospera. Senão vejamos.

1. Da Preliminar De Ausência De Interesse De Agir

Ab initio, no que concerne à preliminar de falta de interesse de agir ventilada nas razões deste agravo, o recurso
não merece conhecimento
neste ponto.

Compulsando-se os autos, verifica-se que tal tese sequer foi objeto das razões de apelação, não tendo sido, por conseguinte, apreciada na decisão monocrática ora hostilizada. Trata-se de nítida
inovação recursal
, o que impede o seu exame por esta instância colegiada, sob pena de indevida supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade.

2. Da Preliminar De Ilegitimidade Passiva Ad Causam

No que tange à prefacial de ilegitimidade passiva, verifico que a insurgência da Agravante configura mera repetição de tese exaustivamente afastada pela decisão monocrática ora agravada.

A decisão desta Relatoria foi categórica ao rejeitar referida preliminar, fundamentando-se no fato de que a relação jurídica em exame é inequivocamente de consumo, incidindo as diretrizes do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme inteligência da Súmula 608 do STJ, ficando consignado ainda que, sob a ótica da Teoria da Aparência, não se pode exigir do consumidor — reconhecidamente a parte vulnerável da relação — que detenha conhecimento acerca das intrincadas distinções administrativas ou divisões geográficas internas do grupo econômico.

Para o beneficiário do plano de saúde, as unidades que compõem o sistema (no caso, a Unimed de origem e a Unimed Belém, como executora) integram a mesma cadeia de fornecimento de serviços, respondendo solidariamente perante o consumidor.

Portanto, a reiteração desse argumento sem a apresentação de fatos novos que pudessem infirmar o convencimento deste Relator demonstra apenas o mero inconformismo da parte com o resultado que lhe foi desfavorável, razão pela qual mantenho o afastamento da preliminar arguida.

3. Mérito: Da Configuração Do Dano Moral
In Re Ipsa

No mérito, a decisão agravada não merece reparos. O dano moral, no caso em exame, é manifesto e prescinde de prova, configurando-se na modalidade
"in re ipsa"
.

A gravidade do ato ilícito reside no fato de o Apelado ser portador de
Doença Renal Crônica
, dependendo vitalmente de sessões de hemodiálise. Conforme laudo médico acostado, tal tratamento é classificado como "indispensável à sua sobrevivência". Ao negar a cobertura, a Agravante não cometeu mero descumprimento contratual, mas violou diretamente o
direito fundamental à saúde (art. 196 da CF/88)
e o princípio da
dignidade da pessoa humana
.

A conduta da operadora colocou a vida do paciente em risco iminente, ultrapassando a barreira do "mero dissabor". A jurisprudência consolidada do STJ e desta Corte orienta que a negativa injustificada de cobertura para tratamento de doença grave gera dor e angústia que dispensam comprovação técnica de sofrimento.

No mais, quanto ao valor fixado no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), entendo que o montante é
proporcional e adequado
à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, amoldando-se, cumprindo o viés punitivo-pedagógico da medida.

Portanto, o valor fixado observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não representando enriquecimento sem causa, mas sim a justa reparação pelo dano sofrido.

Por fim, cabe ressaltar que o Agravo Interno não se presta à simples rediscussão de matéria já decidida.

A Agravante, em suas razões recursais limitou-se a reiterar argumentos exaustivamente analisados sem apresentar qualquer fato novo ou erro material capaz de infirmar os fundamentos da decisão monocrática. Configura-se, pois, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do Agravo Interno e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão monocrática em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Intimem-se.

Preclusa a presente decisão, certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se à baixa dos autos à origem.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

Belém, 16/03/2026